Tribunal: TJDFT
Processo: 0712372-22.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE GRAVAME. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A comprovação de que o veículo se encontra sob a titularidade do devedor fiduciante é essencial à propositura da ação de busca apreensão, por se tratar de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que sua ausência enseja a extinção do feito sem resolução do mérito.
2. No caso, a constatação de que o veículo está registrado em nome de terceiro, estranho à relação processual, impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão e permite a extinção do processo, sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
3. "A terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro de veículo automotor". Súmula 92 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Nos termos dos artigos 1.361, §1o, do Código Civil, a propriedade fiduciária de veículo será constituída com o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento (DETRAN), devendo ser realizada anotação no certificado de registro do bem.
5. Recurso desprovido.